Tribunal: TJSP
Processo: 1009133-74.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – OBREIRA JÁ REABILITADA PROFISSIONALMENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO

Ementa:

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – OBREIRA JÁ REABILITADA PROFISSIONALMENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009133-74.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
ADRIANA DA MATA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1009133-74.2016.8.26.0362
COMARCA: MOGI-GUAÇU
APELANTE: ADRIANA DA MATA ROSA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17242
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LESÕES
POR
ESFORÇOS
REPETITIVOS
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA -
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL
RECONHECIDO

OBREIRA
JÁ
REABILITADA
PROFISSIONALMENTE
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO
DO AUXÍLIO-DOENÇA - FIXAÇÃO DOS JUROS E
CORREÇÃO
MONETÁRIA

SENTENÇA
REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de ação acidentária movida por Adriana da Mata
Rosa em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que, em razão das condições de seu trabalho como controladora auxiliar de produtos,
tornou-se portadora de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores, males

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
estes que repercutem em sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício
acidentário.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação às fls. 46/52, pugnando pela improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.100/102).
A sentença de fls. 201/202 julgou improcedente o pedido
inicial e condenou a vencida ao pagamento de custas, despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
O autor interpôs apelação às fls. 207/224 arguindo,
preliminarmente, cerceamento de defesa. Pede a anulação do julgado, com a
consequente reabertura da fase instrutória e realização de nova perícia. No mérito, aduz
que o próprio INSS reconheceu a natureza acidentária das lesões ao conceder o auxílio-
doença por acidente de trabalho e a redução de sua capacidade laborativa restou
evidenciada ante o processo de reabilitação profissional.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores,
atribuídas às condições agressivas de trabalho da autora como controladora auxiliar de
produtos.
Em que pese o decreto de improcedência do julgado, no
que tange ao nexo causal, os informes previdenciários juntados a fls. 28, dão conta que
foi concedido à autora o auxílio-doença acidentário no período de 18.01.2013 a
31.07.2015 (fls. 28) ficando, portanto, comprovado o liame ocupacional entre as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
moléstias constatadas e o trabalho desempenhado pela autora.
Com relação à incapacidade, o laudo produzido atestou
que a autora apresenta quadro de tendinopatia do supra espinhoso e do subescapular,
além lesões nos ombros e das mãos, afirmando que tais alterações acarretam
incapacidade parcial e temporária, podendo ser readaptada para outra função (fls.
100/102).
Contudo, não obstante o posicionamento exarado,
verifico, ainda, que a autora foi submetida ao Programa de Reabilitação Profissional
junto ao INSS, concluindo-se, então, que a própria Autarquia reconheceu a
incapacidade permanente da segurada para a atividade então exercida por ela à época.
Observa-se que a Lei n° 8.213/91 que dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social, estipula em seu texto legal os requisitos
necessários para a concessão do auxílio-acidente:
“Art.86: O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem
seqüelas
que
impliquem
redução
da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
No mesmo sentido, estipula o artigo 104 do Decreto
3.048/99:
“Art.104: O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico,
ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme
as situações discriminadas no anexo III, que implique:
I - redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exerciam e se enquadre nas situações
discriminadas no Anexo III;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
II - redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exerciam e exija maior esforço para o
desempenho da mesma atividade que exerciam à época do
acidente; ou
III - impossibilidade de desempenho da atividade que
exerciam à época do acidente, porém permita o
desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia médica do
Instituto Nacional do Seguro Social”.
Portanto, diante da conclusão do laudo médico-pericial
aqui produzido, tenho que no caso é de se impor a reforma do julgado para o
consequente decreto de procedência do pedido, condenando o INSS a pagar ao autor, o
benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença (01.08.2015 - fls. 27), com a ressalva de que o
pagamento correspondente ficará suspenso no período posterior em que esteve a autora
no gozo de auxílio-doença em razão do mesmo mal aqui diagnosticado, conforme
dispõe o artigo 104, parágrafo 6o, do Decreto no 3.048/99.
No tocante aos honorários advocatícios, por se tratar de
condenação ilíquida, a definição do percentual relativo à verba honorária somente
ocorrerá quando liquidado o julgado, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, § 4o, inciso II, e § 11, do atual Código de Processo Civil, observada
a Súmula n° 111 do STJ.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357,
ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto,
quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em
20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n°
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator